Tribunal: TJPA
Processo: 0017106-29.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017106-29.2016.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: G. T. C. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

Em relação a omissão apontada, não a vislumbro nos autos, uma vez que o acórdão impugnado analisou o pedido de exclusão dos honorários arbitrados em favor da defensoria pública tanto em relação ao Estado, quanto em relação ao Município, contudo, apenas deferiu o pleito do ente Estadual.

3.

No tocante ao erro material, de fato, se encontra evidente na ementa do acordão, na qual constou que a apelação foi interposta pelo Município de Altamira, quando, em verdade, o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas, ora embargante.

4.

Desse modo, corrijo o erro material apontado
, com fundamento no artigo 494, I, do CPC/2015
e, por consequência, determino a republicação do acórdão citado de forma escorreita, ou seja, fazendo constar
na ementa que o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas e não pelo Município de Altamira.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. Corrigido o erro material.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, corrigindo o erro material apontado,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Município de Parauapebas
, por seus procuradores, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta a existência de erro material na decisão impugnada, sob o argumento de que na ementa do acórdão, constou que a apelação foi interposta pelo Município de Altamira, quando em verdade o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas.

Diz que a decisão se encontra omissa, pois não foi apreciado o pedido de exclusão da verba honorária arbitrada em favor da defensoria pública, em relação ao município, mas apenas em relação ao Estado do Pará. Assim, requer que seja analisado o pleito.

Diante dos fatos acima, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e corrigido o erro material.

Contrarrazões apresentadas (id.3213707 e 2972138).

É o relatório necessário.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Pois bem. Em relação a omissão apontada, não a vislumbro nos autos, uma vez que o acórdão impugnado analisou o pedido de exclusão dos honorários arbitrados em favor da defensoria pública tanto em relação ao Estado, quanto em relação ao Município, contudo, apenas deferiu o pleito do ente Estadual. Veja-se:

2.1. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Inconformados, os apelantes defendem a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual. (...)
Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433). (...) Esta também é a orientação sumular do STJ: Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Deste modo,
resta indevida somente a condenação do Estado do Pará
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Apelante e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, devendo ser reformada a sentença apenas neste aspecto, para excluir da condenação a obrigação do Estado do Pará a pagar honorários advocatícios.

No tocante ao erro material, de fato, se encontra evidente na ementa do acordão, na qual constou que a apelação foi interposta pelo Município de Altamira, quando, em verdade, o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas, ora embargante.

Desse modo, corrijo o erro material apontado
, com fundamento no artigo 494, I, do CPC/2015
e, por consequência, determino a republicação do acórdão citado de forma escorreita, ou seja, fazendo constar
na ementa que o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas e não pelo Município de Altamira.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Não obstante, corrijo o erro material apontado, com fundamento no artigo 494, I, do CPC/2015, para fazer constar na ementa do acórdão que o recurso foi interposto pelo Município de Parauapebas e não pelo Município de Altamira.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2020